Tribunal: TJDFT
Processo: 0729529-53.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0729529-53.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JOÃO PAULO CUNHA RECORRIDOS: LAURO ROBERTO DE SALVO SOUZA JARDIM, GABRIEL DE ANDRADE MASCARENHAS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PUBLICAÇÃO JORNALÍSTICA. COLUNA. PESSOA PÚBLICA. TUTELA DA HONRA. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. SOPESAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO NO CASO CONCRETO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A liberdade de expressão é a regra, devendo ser limitada excepcionalmente e apenas quando seu exercício abusivo causar lesão aos direitos individuais de terceiros. 2. Quando exercida em face de pessoas públicas, a liberdade de expressão ganha ainda mais relevo frente aos demais direitos titularizados pelo sujeito. Em casos tais, fala-se em um rebaixamento da tutela jurídica da honra, diante do grau de exposição consentido pela figura pública, a qual inevitavelmente estará sujeita ao maior controle de suas atitudes, através de críticas, opiniões e prejulgamentos. 3. A ironia contra pessoas públicas, exposta em coluna de jornal, sem o ânimo de injuriar, difamar ou caluniar, não é ato ilícito capaz de gerar a obrigação de indenizar. 4. Recurso conhecido e provido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 21 do Código Civil, salientando que a nota divulgada na Coluna Lauro Jardim do Jornal O GLOBO, da autoria dos recorridos, por se referir ao insurgente com o emprego das expressões “mensaleiro” e “inegável especialista em práticas criminosas”, noticiando que ele, na condição de advogado criminalista, compunha a equipe que patrocinava a defesa da Sra. Desembargadora do TJ da Bahia Maria do Socorro Barreto Santiago na operação “Faroeste”, extrapolou o limite da informação para se tornar uma manifesta e hostil ofensa ao recorrente; c) artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil, defendendo o dever da parte recorrida de indenizar o recorrente pela prática de danos morais, uma vez que a matéria jornalística, de autoria dos recorridos, extrapolou a liberdade de expressão e de informação, ofendendo a honra da parte insurgente. Ademais, aponta a existência de divergência jurisprudencial em relação à tese jurídica descrita na alínea “c”. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa aos artigos 5o, inciso X e XIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Isso porque, não compete ao Superior Tribunal de Justiça o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, nem sequer para fins de prequestionamento, por ser matéria reservada ao STF, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal. (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à apontada transgressão aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que “Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente” (AgInt no AREsp 1827854/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/12/2021). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo fundado no malferimento aos artigos 21, 186, 187 e 927, todos do Código Civil, bem como em relação ao dissídio interpretativo invocado. Com efeito, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt nos EDcl no AREsp 940.952/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO ABUSIVO DO DIREITO DE IMPRENSA. DEVER DE VERACIDADE. OBSERVÂNCIA. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. (...) 2. O direito à liberdade de imprensa não é absoluto, devendo sempre ser alicerçado na ética e na boa-fé, sob pena de caracterizar-se abusivo. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é consolidada no sentido de que a atividade da imprensa deve pautar-se em três pilares, quais sejam: (i) dever de veracidade, (ii) dever de pertinência e (iii) dever geral de cuidado. Se esses deveres não forem observados e disso resultar ofensa a direito da personalidade da pessoa objeto da comunicação, surgirá para o ofendido o direito de ser reparado. 4. A proteção aos direitos da personalidade é assegurada a todos os indivíduos. É certo, no entanto, que a esfera de proteção dos direitos da personalidade de pessoas públicas ou notórias é reduzida. Especialmente com relação aos representantes do povo, a redução da salvaguarda se justifica à medida em que são responsáveis pela gestão da coisa pública. A transparência de certas condutas tem especial relevância no regime democrático, porquanto viabiliza o controle e a fiscalização pelo povo. É verdade que se o fato for eminentemente relacionado à vida privada, não guardando qualquer pertinência com o desempenho da atividade pública, estará ausente o interesse público a justificar a sua divulgação pela imprensa. 5. Na hipótese dos autos, a Corte a quo, soberana no exame do acervo fático-probatório, constatou que os artigos jornalísticos não propagaram informações falsas acerca da pessoa do recorrente, mas apenas veicularam dados extraídos de delação premiada e da atuação do Procurador-Geral da República, à época, no âmbito da operação Lava-Jato. Aferiu-se, ademais, a existência de interesse público nos fatos noticiados, bem como a ausência de violação aos direitos da personalidade do recorrente. 6. Assim, o aresto impugnado está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior acerca da matéria. Ademais, a alteração da conclusão alcançada pelo Tribunal local demandaria o incurso em matéria fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 7. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. Somado a isso, a incidência da Súmula 7/STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. 8. Agravo interno no recurso especial desprovido (AgInt no REsp 1912545/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 14/5/2021). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no AREsp 1950145/MS, da Relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 10/12/2021. Outrossim, tem-se que a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) Nesse diapasão, sendo o apelado ex-deputado, a tutela jurídica da honra tem um âmbito de proteção menor, ainda mais quando exercida a manifestação de pensamento em veículo de comunicação, responsável pela difusão da informação na sociedade aberta. Isso não significa o vale-tudo. A censura prévia é vedada, sabe-se. Cabe, entretanto, a reparação por danos materiais e morais posterior. Mas, na minha óptica, lida a publicação jornalística, não verifico a existência de animus diffamandi no seu conteúdo, embora cercado de ironias. E a ironia contra pessoas públicas não é censurável mediante a condenação em indenização por danos morais. Assim, não vislumbro a existência de ato ilícito, nos termos do artigo 942, do Código Civil, necessário à imposição da responsabilidade civil. Por fim, se a publicação não teve excesso, inviável mais ainda a determinação de sua retirada do veículo de comunicação (ID 28851010). Dessa forma, para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor da Súmulas n. 7 do STJ (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021), o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea "c" do permissivo constitucional, conforme decidido no EDcl no AgInt no AREsp 1833883/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2021. Quanto ao exame do recurso extraordinário, no tocante à suposta violação aos artigos 5o, inciso X e XIII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, tem-se que o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019, e ARE 1344351 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 18/11/2021). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005